Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela ora agravante. A agravante noticia receber salário aproximado de R$ 3.205,07 a R$ 3.500,00, que são utilizados para pagamento de boletos, cartão de crédito e demais contas como água e luz. Relata ter ajuizado ação de rescisão contratual pelo fato de, apesar de ter comprado um veículo e ter arcado com as despesas de boletos referentes ao financiamento do automóvel, ainda não o recebeu. Informa não ter condições de arcar com as custas iniciais no valor de R$ 585,91 e honorários advocatícios advindos de possíveis julgamentos de improcedência de um dos pedidos realizados. Afirma ter juntado cópia dos extratos bancários mensais a fim de comprovar que seus rendimentos são utilizados em situações essenciais e que ao fim de cada mês não sobra dinheiro, de modo que todo o valor recebido é gasto com qualidade em seu sustento. Enfatiza receber salário no valor total de R$ 2.575,00 e gratificação por produtividade no valor de R$ 1.750,00. Narra que os extratos bancários e imposto de renda juntados aos autos comprovam a inexistência de bens móveis ou imóveis em nome da agravante, bem como demonstram um padrão de vida modesto e compatível com o benefício pleiteado. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Relata a existência de dívida mensal de R$ 722,00 (setecentos e vinte e dois reais), referentes ao pagamento do carnê de financiamento do veículo e que tal fato agrava ainda mais a qualidade financeira da agravante. Afirma ter juntado toda a documentação necessária para jus ao benefício da gratuidade de justiça. Sustenta ser pobre na acepção jurídica do termo em razão de receber salário base no valor de R$ 2.575,00, razão pela qual requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça à agravante. Subsidiariamente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à agravante por entender que a parte aufere renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A análise dos documentos que instruem o recurso indica que a agravante recebe salário bruto de R$ 4.524,60 (ID 15505637 – 4/27), valor que em muito supera a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. Não parece crível que uma renda nesse valor não seja suficiente para arcar com as despesas do agravante e mais aquelas decorrentes do processo. A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. Além disso, a agravante informou que paga mensalmente o valor de R$ 722,88 a título de financiamento de automóvel, uma despesa supérflua e incompatível com a alegada miserabilidade. É importante salientar que a gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso da agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator